Tribunal: TJSP
Processo: 1017596-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso de Ingresso na Carreira de Procurador do Estado de SP. Pretensão que seja atribuída a pontuação ao curso de especialização referente ao titulo de especialista, somando se 0.2 pontos à sua nota final. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos previstos no edital. Necessidade de observância ao Princípio da Vinculação ao Edital. Presunção de

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso de Ingresso na Carreira de Procurador do Estado de SP. Pretensão que seja atribuída a pontuação ao curso de especialização referente ao titulo de especialista, somando se 0.2 pontos à sua nota final. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos previstos no edital. Necessidade de observância ao Princípio da Vinculação ao Edital. Presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado não ilididas pela recorrente. Decisão mantida. Precedente desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E TJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000586963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017596-54.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
MARCELO GOMES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso. Vencidos o 2o juiz, Desembargador José Maria Câmara
Junior, e o 4o juiz, Desembargador Leonel Costa, que declaram voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA, LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 29 de julho de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACF no 10.854/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1017596-54.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante: João Marcelo Gomes
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso de
Ingresso na Carreira de Procurador do Estado de SP.
Pretensão que seja atribuída a pontuação ao curso de
especialização referente ao titulo de especialista, somando
se 0.2 pontos à sua nota final. Inadmissibilidade. Não
preenchimento
dos
requisitos
previstos
no
edital.
Necessidade de observância ao Princípio da Vinculação ao
Edital. Presunção de legalidade, legitimidade e veracidade
do ato administrativo impugnado não ilididas pela
recorrente. Decisão mantida. Precedente desta C. 8a
Câmara de Direito Público, deste E TJSP. RECURSO
DESPROVIDO.
João Marcelo Gomes impetrou mandado de segurança
contra ato do Presidente da Comissão Responsável pela Condução do 22o
Concurso de Ingresso na Carreira de Procurador do Estado de SP
asseverando que se inscreveu no concurso público de ingresso na carreira
de Procurador do Estado de São Paulo, realizou todas as provas e obteve a
207a classificação e, na fase de títulos, apresentou o certificado de
especialista em Direito e Processo Tributário, que foi desprezado. Alegou
que, antes da prova dos títulos, atingiu pontuação suficiente para estar
classificado na 99a colocação, todavia, após, sua posição caiu para 111a
colocação. Assentou que a exigência prevista no edital para que a
especialização tenha duração de 2 (dois) anos não encontra amparo na
legislação federal, tampouco guarda correlação com excelência e qualidade
de cursos ou qualquer outro interesse justificável por parte do ente público.
Sustentou que houve violação ao princípio da isonomia entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
candidatos. Pediu que seja atribuída a pontuação ao curso de
especialização referente ao titulo de especialista, somando se 0.2 pontos à
sua nota final.
A r. sentença (fls. 155/158) denegou a segurança.
O impetrante apelou (fls. 160/188) aduzindo que: a) há
divergência entre o texto da Lei Orgânica da PGE/SP e a previsão de
títulos do edital 1/2018; b) o edital não faz exigência de tempo mínimo
para conferir pontuação a cursos de mestrado, assim, é imperiosa a
observância à legislação federal no que se refere aos cursos de extensão; c)
a necessidade de um período mínimo de dois anos é exigência que não
apresenta caráter isonômico, tampouco se coaduna com o texto
constitucional; d) a r. sentença não levou em consideração o poder de
autotutela da Administração, que impõe sua atuação de forma a mitigar
eventuais defeitos ou ilegalidades cometidas nos atos que pratica; e) deve
ser observada a legislação federal e as Resoluções do Conselho Nacional
de Educação que não exigem cursos com duração mínima de “x” anos; f) o
edital do concurso público em comento exige que, para que se possa
atribuir a pontuação referente aos títulos de especialização, a mesma deva
ter se realizado no período mínimo de 02 (dois anos), conforme item 5
alínea “d” do referido documento; g) sobre os atos administrativos, não se
desconhece que gozam de presunção relativa de legalidade, entretanto, é
necessário que se respeite a razoabilidade e a proporcionalidade, a
supremacia e a indisponibilidade do interesse público, além da motivação
para as atuações restritivas aos direitos dos administrados; h) um curso que
dure mais de dois anos não é mais adequado ao interesse público do que
aqueles realizados em lapso inferior de tempo; i) deve ser revista a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença e conferida a pontuação (0,2 ponto) referente ao curso de
especialização que apresentou ou que a exigência do edital seja suspensa;
j) a legislação estadual não pode atribuir/negar validade a diploma de curso
validado por órgão federal e k) somente a União possui competência
privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Pediu
o provimento.
Contrarrazões (fls. 197/219).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 225 e 228).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 233/240).
É o relatório.
Verifica-se ser hipótese de aplicação do permissivo
contido no artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita
ao Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Importante
ressaltar
que
a
aplicabilidade
do
mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.1
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente a questão suscitada, desnecessária a repetição pormenorizada
dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
Decidiu o magistrado sentenciante:
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio
Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ
21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e
REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afasto a decadência, pois o prazo de 120 dias para a
impetração do mandado de segurança, conforme Lei n° 12.016/09, art.
23, teve inicio com a ciência do ato coator pelo titular do direito violado,
isto é, com a convocação do impetrante a apresentar título, conforme
decidido no V. Acórdão às fls. 139/145.
Pretende o impetrante o reconhecimento do titulo de
Especialista em Direito e Processo Tributário, emitido pela Faculdade
Dom Bosco, localizada em Curitiba (PR), conforme certificado (fl. 28), a
fim obter melhor colocação no 22° Concurso de Ingresso na Carreira de
Procurador do Estado de São Paulo, cuja duração mínima não alcançou
o período de 2 (dois) anos, conforme exigido no item VI do edital. “Dos
títulos”.
"IV. Dos Títulos
(...)
5. Os títulos a serem considerados são os constantes
abaixo, sendo pontuados da seguinte forma:
(...)
d) Diploma ou certificado de conclusão de curso de
especialização, extensão universitária ou equivalente, com duração
mínima de 2 (dois) anos, ministrado por Faculdade de Direito oficial
ou reconhecida, ou por Escola de Direito estrangeira de reconhecido
valor, com apresentação de cópia autenticada do diploma ou
certificado: 0,2 ponto; (grifo nosso)"
Embora tenha o impetrante anexado aos autos cópia do
certificado de conclusão do curso de especialização (fl. 28), não é
possível aferir qual foi a duração do curso, vez que os documentos às fls.
29/30 estão ilegíveis.
Além disso, não se pode aceitar que a exigência combatida
extrapola os limites da competência legislativa estadual e se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditória com o ordenamento jurídico vigente, porque, na verdade,
não tem o condão de alterar carga horária de curso ou programa de
alguma universidade, tampouco pretende alterar diretrizes e regras da
educação nacional, visto que tão somente estabelece requisito para
pontuação em concurso público de sua atribuição legal, com base em
critérios de conveniência e oportunidade.
No aspecto discricionário, dentro de sua margem de
atuação, agiu a impetrada sem desrespeitar os princípios da isonomia e
legalidade, nos limites do edital, que é “a lei do concurso”, bem com sem
afrontar o princípio da razoabilidade constitucional, ainda mais que a
pontuação dos títulos apenas serve à classificação do candidato e não à
aprovação ou reprovação.
Vale aduzir em reforço que as alegações do recorrente
não são suficientes para ilidir a presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade do ato administrativo impugnado.
Não se pode olvidar, ainda, que o Poder Judiciário não
é instância revisora ou recursal de decisões proferidas na esfera
administrativa, não sendo sua competência revisar o mérito ou rigor do
julgamento, devendo se limitar a constatar a observância dos princípios
norteadores da Administração (art. 37, caput, da CF).
À vista da matéria, oportuno destacar o comentário de
Hely Lopes Meirelles:
“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os
aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a
nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o
artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-
se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência,
oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse,
estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição
judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do
Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei
escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” (Direito
Administrativo Brasileiro, 40a edição, Ed. Malheiros, 2014, p. 789-790).
Como os atos administrativos gozam da presunção de
legalidade, legitimidade e veracidade, cabe àquele que os impugna a
obrigatoriedade de provar o contrário, o que não ocorreu na hipótese dos
autos.
Ademais, o concurso se rege pelo edital e a inscrição
implica concordância com as normas nele contidas; a discordância deve ser
apresentada antes ou por ocasião da inscrição, porque o acolhimento da
impugnação implicará alteração válida para todos os candidatos. O
candidato que com ele concordou ao se inscrever não pode trazer
impugnação tardia, pretendendo a adoção de regra própria para si mesmo
que implica rompimento da isonomia entre os candidatos. O edital não se
torna inválido por desatender a expectativa do candidato em determinado
momento.
O edital, conforme fl. 48, item 5, “d”, dispõe,
expressamente, que os títulos a serem considerados serão:
(...) Diploma ou certificado de conclusão de curso
de especialização, extensão universitária ou equivalente, com
duração mínima de 2 (dois) anos (...), destaquei.
Neste passo, analisando-se os elementos constantes nos
autos, constata-se que a pretensão do recorrente não pugna por prosperar,
porque a Administração Pública agiu em estrita observância com as regras
do edital.
É cediço que o edital é a lei do concurso, sendo de
rigor a observância dos seus dispositivos por ambas as partes, à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da vinculação ao edital, sob pena de malferição ao princípio da
isonomia.
Nesse sentido, o escólio dos ilustres Márcio Barbosa
Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz in verbis:
“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer
tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado
quanto à própria Administração.
Interessante notar que a Administração Pública, ao
elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade
para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de
avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o
peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e à quantificação
das questões e outras normas que regerão o certame.
Nesse sentido é a doutrina de Hely Lopes Meirelles: 'a
Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os
critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os
candidatos'.
Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras
disciplinadoras do concurso público, o Poder Público, conquanto tenha
se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se
às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas,
gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração
quanto para os administrados.” (in O regime jurídico do concurso
público e o seu controle jurisdicional, São Paulo, Saraiva, 2007, pp.
38/39).
Além disso, esse é o entendimento jurisprudencial
desta C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste E. TJSP:
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO
EXCLUSÃO
REGRAS DO EDITAL

DENEGAÇÃO
SENTENÇA MANTIDA
Pretensão objetivando
determinar a imediata posse da impetrante ao cargo de Médico, Clínica
Geral, que fora desclassificada do concurso público, promovido pela
prefeitura, por não entregar toda a documentação exigida no dia da
posse Segurança denegada Sentença mantida Nos termos do edital
do certame, os candidatos deveriam apresentar a documentação exigida,
no ato da posse, sob pena de exclusão; e, no caso da impetrante, houve
agendamento para o dia 12/05/2015, mas ela deixou de apresentar os
documentos indispensáveis, a tempo e modo exigidos pelas regras do
edital do concurso público Princípio da vinculação ao edital que deve
ser observado, de rigor, para não haver ofensa aos princípios da
legalidade, da impessoalidade e da isonomia
Ratificação dos
fundamentos da sentença, nos termos do artigo 252 do RITJSP

Recurso desprovido2, destaquei.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO À
APELAÇÃO.
Antonio Celso Faria
Relator
2 Apelação no 1021648-46.2015.8.26.0114, Relator: Des. Ponte Neto,
Comarca: Campinas, Órgão julgador: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do julgamento:
10/05/2018 e Data de publicação: 10/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21582
Apelação no 1017596-54.2019.8.26.0053
Apelante: João Marcelo Gomes
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: ACF
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REFORMA
DA SENTENÇA QUE JULGOU IMRPOCEDENTE O PEDIDO
MEDIATO.

CONCURSO
PÚBLICO.
PONTUAÇÃO
POR
TÍTULO
DE
ESPECIALISTA. Desconsideração de curso de especialização
com duração inferior a dois anos. Previsão no edital que
reproduz a norma contida na Lei Orgânica da Procuradoria
Geral do Estado. Discriminação arbitrária. O concurso
público por provas e títulos não autoriza o Estado a
ponderar, de modo arbitrário, a titulação dos candidatos,
criando distinção entre especialistas não estabelecida pela
legislação que versa sobre educação, prestigiando os
cursos pelo tempo de duração em detrimento da carga
horária cursada. Inexistência de ponderáveis razões que
justifiquem o estabelecimento da distinção fundada no
tempo de duração do curso. Exigência legal caracteriza
discricionariedade arbitrária. Lei Orgânica da PGE pode
levar à conclusão de que o tempo mínimo de duração do
curso diz respeito unicamente aos cursos de extensão
universitária ou equivalente, não se lhe aplicando aos
cursos de mestrado e especialização. Edital não faz leitura
restritiva ou ampliativa da restrição. A previsão legal que
estabelece a distinção padece de inconstitucionalidade
quer porque viola a competência privativa da União para
disciplinar os requisitos para titulação nos mais altos
níveis de educação, quer porque, embora não casse o título
do
candidato,
estabelece
distinção
fundada
em
injustificável arbitrariedade. Aplicação do art.193 do
RITJSP e art.948 do CPC para instauração do incidente, na
forma do art.76, §2.o, item 3, da Lei Complementar n.o
1.279/2015.
SUSCITADO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fiquei vencido pela douta maioria, que negou provimento ao
recurso. Passo a declarar as razões de meu convencimento.
Adotando o mesmo relatório, peço “venia” para apresentar
divergência ao voto do eminente relator, para dissentir quanto à conclusão de que é
lícita a desconsideração do título de especialista no concurso em questão.
A apelação impugna a sentença que julgou improcedente o
pedido veiculado para determinar à autoridade coatora que atribua ao candidato a
pontuação pela titulação de especialista em Direito e Processo Tributário.
O juízo a quo considera que a legislação estadual pode
estabelecer regras para valoração do título, sem comprometer a titulação em si. O
eminente relator considera correto o raciocínio empregado pelo juízo a quo.
Pese embora o profundo respeito que tenho pelo eminente
relator, trata-se de conclusão com a qual não consigo formar convicção no mesmo
sentido. Passo a declarar as razões de meu convencimento.
A matéria devolvida para reexame gravita sobre a
legitimidade do ato administrativo que deixou de atribuir pontuação pelo título de
especialista apresentado pelo candidato, aprovado em todas as etapas do concurso
para Procurador do Estado, em São Paulo.
É fato incontroverso que o Edital contém norma
estabelecendo tempo mínimo de duração do curso para que o título de especialista
seja o considerado para fins classificatórios. A norma constante do edital estabelece:
5. Os títulos a serem considerados são os constantes abaixo, sendo
pontuados da seguinte
forma:
a) Título de doutor em Direito conferido por Faculdade de Direito
oficial ou reconhecida, ou por Escola de Direito estrangeira de
reconhecido valor, com entrega de cópia autenticada do diploma:
0,5 ponto;
b) Título de mestre em Faculdade de Direito oficial ou reconhecida,
ou por Escola de Direito estrangeira de reconhecido valor, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação de cópia autenticada do diploma: 0,3 ponto;
c) Título de docente, por concurso, em Faculdade de Direito Oficial
ou reconhecida, com entrega de cópia autenticada do certificado ou
documento equivalente: 0,3 ponto;
d) Diploma ou certificado de conclusão de curso de especialização,
extensão universitária ou equivalente, com duração mínima de 2
(dois) anos, ministrado por Faculdade de Direito oficial ou
reconhecida, ou por Escola de Direito estrangeira de reconhecido
valor, com apresentação de cópia autenticada do diploma ou
certificado: 0,2 ponto;
O Edital, no ponto, está respaldado no que estabelece a Lei
Complementar no 1270/2015, Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado, que
dispõe:
Artigo 76 - O ingresso na carreira de Procurador do Estado se dará
mediante aprovação prévia em concurso público de provas e títulos,
e será realizado quando houver, no mínimo, 20 (vinte) cargos vagos
a serem preenchidos, mediante autorização do Governador do
Estado.
§ 2o - Na avaliação de títulos somente serão computáveis:
1 - título de doutor em direito conferido por Faculdade de Direito
oficial ou reconhecida, ou por Escola de Direito estrangeira de
reconhecido valor;
2 - título de docente, por concurso, em Faculdade de Direito oficial
ou reconhecida;
3 - diploma ou certificado de conclusão de curso de especialização,
mestrado, extensão universitária ou equivalente, com duração
mínima de 2 (dois) anos, ministrado por Faculdade de Direito oficial
ou reconhecida, ou por Escola de Direito estrangeira de reconhecido
valor;
Curioso notar que o Edital não estabelece tempo mínimo de
duração para pontuação do título de mestre, mas o faz em relação ao título de
especialista, muito embora ambas as titulações estejam sujeitas a uma mesma
disciplina normativa.
A ressalva é importante porque a redação empregada na Lei
Orgânica da PGE pode levar à conclusão de que o tempo mínimo de duração do curso
diz respeito unicamente aos cursos de extensão universitária ou equivalente, não se
lhe aplicando aos cursos de mestrado e especialização. Mas o Edital, como se viu,
nem fez leitura restritiva nem ampliativa da restrição. Adotou solução salomônica,
considerando que o tempo mínimo de duração se refere alguns dos cursos referidos
no item 3 do §2o, mas não todos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No plano da linguagem, tendo sido colocado entre vírgulas, o
aposto efetivamente assume conotação explicativa, e não restritiva, o que dá a
entender referir-se a todo o conjunto de cursos, não apenas aquele imediatamente
referido (extensão universitária ou equivalente).
Mas, nesse quadro, persistiria dúvida sobre os motivos que
levam o Edital a discriminar os cursos de especialização concluídos em lapso
temporal inferior a dois anos, mas não os de mestrado, que não raro são concluídos
em menos de 24 meses.
Fato é que o estabelecimento de lapso temporal mínimo para
o curso de especialização cria, para valoração do diploma, critério que não é
consentâneo com o perfil estabelecido pela legislação federal para os cursos desse
nível educacional.
É privativa da União a competência para estabelecer
diretrizes e bases da educação, nos termos do art. 22, XXIV, da CF/88, assim como é
da União a competência para disciplinar as normas gerais sobre o tema, por força do
que estabelece o art. 25, inciso IX, §1o, também da CF/88.
Foi nesse contexto que se deu a edição da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, que, sobre o tema, estabelece o seguinte:
Art. 9o A União incumbir-se-á de: (...)
VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-
graduação;
§ 1o Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de
Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade
permanente, criado por lei.
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e
programas: (...)
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e
doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros,
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que
atendam às exigências das instituições de ensino;
O Conselho Nacional de Educação, ao qual a lei outorgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
função normativa e de supervisão, editou, por meio da Câmara de Educação
Superior, a Resolução no 1/2007, que “Estabelece normas para o funcionamento de
cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização”. Da referida
Resolução colhe-se a seguinte norma:
Art. 5° Os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de
especialização, têm duração mínima de 360 (trezentas e sessenta)
horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em
grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente,
para elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão
de curso.
E o Diploma apresentado pelo impetrante (fls. 189/190)
efetivamente tem carga horária superior.
A Lei Orgânica da PGE e o Edital, contudo, estabelecem a
exigência de prazo mínimo de dois anos, em critério que, como dito, não é previsto
na regulamentação federal sobre o tema.
Está, portanto, a União estabelecendo que o curso de pós-
graduação cursado pelo apelante é válido e tem aptidão para conferir-lhe o título de
especialista na área de concentração estabelecida pela entidade educacional. Mas a
Procuradoria Geral do Estado comporta-se discriminando essa titulação em cotejo
com outra, de igual nível educacional, que tem carga horária igual ou mesmo
inferior, mas cursada em lapso temporal superior.
A tese da Fazenda gravita em torno de aparente
discricionariedade de que o Estado pode se valer para estabelecer critérios de
valoração do título.
Nesse quadro, tem-se que “a atuação é discricionária quando
a Administração, diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo
critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais
soluções, todas válidas para o direito” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito
Administrativo, 25a edição, 2012, Editora Atlas, p. 219), razão pela qual, o controle
jurisdicional nessa seara deverá “respeitar a discricionariedade administrativa nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei” (Maria Sylvia
Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 25a edição, 2012, Editora Atlas, p. 224)
Ocorre que, como também preleciona a doutrina, “não se
confundem discricionariedade e arbitrariedade” (Celso Antonio Bandeira de Mello,
Curso de Direito Administrativo, 29a edição, São Paulo: Malheiros, 2012, p. 436). Assim
sendo, a fim de que seja possível determinar se o comportamento do agente estatal
é bem alinhado às finalidades da norma de regência e, em último e mais importante
caso, adequado à perseguição do interesse público, é imperativo identificar a
motivação para a prática do ato.
Como se vê, a exposição dos motivos é mais importante para
os casos em que o ato praticado se insira no âmbito da competência discricionária do
agente porque somente pela sua análise é que será possível verificar se o
comportamento do Estado é legal ou ilegal, lícito ou ilícito.
Isso porque é preciso apurar se o discrímen adotado no caso,
o tempo do curso de pós-gradução - guarda pertinência com os motivos que orientam
o prestígio consistente na atribuição de acréscimo de pontuação na classificação final
do concurso.
E não é o caso, porque não há como considerar que um curso
de duração igual ou superior a dois anos é, em si mesmo, mais capaz de qualificar o
profissional em comparação com outro, de menor duração, mas com carga horária
igual ou inferior.
Descortina-se a arbitrariedade da discriminação fundada no
tempo de duração do curso.
Não fosse assim, seria possível cogitar da formação de cenário
em que o Estado passasse a exigir que os candidatos sejam não apenas bacharéis em
Direito, mas que a graduação tenha duração mínima de seis anos. A alegação seria a
de que o Estado não está interditando o grau de bacharelado outorgado aos
candidatos, mas apenas valorando adequadamente o diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O concurso público por provas e títulos não autoriza o Estado
a ponderar, de modo arbitrário, a titulação dos candidatos, criando distinção entre
especialistas não estabelecida pela legislação que versa sobre educação, prestigiando
os cursos pelo tempo de duração em detrimento da carga horária cursada.
Não
existem
ponderáveis
razões
que
justifiquem
o
estabelecimento da distinção fundada no tempo de duração do curso. A previsão
legal que estabelece a distinção padece de inconstitucionalidade quer porque viola a
competência privativa da União para disciplinar os requisitos para titulação nos mais
altos níveis de educação, quer porque, embora não casse o título do candidato,
estabelece distinção fundada em injustificável arbitrariedade.
As demais teses defensivas do Estado são prejudicadas em
relação a esta questão, para cuja solução é indispensável a manifestação do Colendo
Órgão Especial desta Corte.
Diante do exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 193
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e na forma do art. 948 do CPC,
determina a remessa dos autos para o Órgão Especial, suscitando Incidente de
Inconstitucionalidade da norma contida no art. 76, §2o, item 3, da Lei Complementar
no 1.270/2015 deste Estado.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017596-54.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: João Marcelo Gomes
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Presidente da Comissão Responsável pela Condução do 22o
Concurso de Ingresso na Carreira de Procurador do Estado SP
DECLARAÇÃO DE VOTO
ACF 10.854
APELAÇÃO:
107596-54.2019.8.26.0053
APELANTE:
JOÃO MARCELO GOMES
APELADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO DIVERGENTE 33518 ct
MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PROCURADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PROVA DE TÍTULOS - EXIGÊNCIA DE QUE
O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO TENHA DURAÇÃO DE 2 (DOIS)
ANOS Pretensão de que seja afastada a exigência constante do
edital de que o curso de pós-graduação tenha duração mínima de
dois anos para que seja considerado para fins de pontuação de
título.
Sentença que denegou a segurança.
MÉRITO - Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado que contém
previsão dissonante com o ordenamento jurídico vigente, à medida
que invade competência privativa da União ao legislar sobre
questão geral atinente a ensino superior - Resolução do CNE/CES
que prevê número mínimo de 360 horas para curso de
especialização, nada mencionando sobre o número mínimo de anos
de duração - Norma editalícia, que colide com norma específica do
Ministério da Educação, que tem competência exclusiva para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentar a duração dos cursos de pós-graduação, que deve ser
afastada Violação a direito líquido e certo verificada Concessão
da segurança que se impõe.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por João Marcelo Gomes
contra ato coator do Presidente da Comissão responsável pela condução do 22o
Concurso de Ingresso na Carreira de Procurador do Estado, objetivando a atribuição
de pontuação ao curso de especialização apresentado, somando-se 0,2 pontos a sua
nota final. O impetrante narra que o título apresentado não foi considerado em
razão de o edital exigir a duração de 2 anos, que não encontra amparo legal.
A r. sentença de fls. 155/158 julgou improcedente a ação.
Custas pelo impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios.
Apela o impetrante a fls. 160/188. Repete, em suma, os fundamentos da
inicial. Ressalta que no julgamento do Agravo de Instrumento no
2089859-32.2019.8.26.0000 teve seu direito garantido. Argumenta que os cursos
de especialização são regidos por norma que exige carga horária mínima, e não
duração em anos. Aduz a impossibilidade de a legislação estadual atribuir/negar
validade a diploma de curso validado por órgão Federal. Colaciona jurisprudência a
seu favor. Postula a concessão da segurança.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 197/219).
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de mandado de segurança objetivando a atribuição de pontuação a
título de especialização apresentado no concurso de Procurador do Estado, sendo
afastada a exigência de duração de dois anos.
A tutela de urgência foi concedida no julgamento do Agravo de Instrumento
no 2089859-32.2019.8.26.0000, sendo esta a Relatoria Designada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença denegou a segurança.
Interposto recurso de apelação, a D. Relatoria votou por negar provimento
ao recurso, do que se discorda pelos fundamentos a seguir.
Como já destacado no julgamento da tutela de urgência, conquanto a
previsão editalícia esteja calcada em disposição legal, referida disposição não se
harmoniza com previsões constitucionais acerca da matéria.
Diz-se isso porque o artigo 22, XXIV, da Constituição Federal atribui
competência privativa da União para legislar sobre “diretrizes e bases da educação
nacional”.
Com efeito, o artigo 24 da Constituição Federal estabelece competência
legislativa concorrente no que respeita à “educação, cultura, ensino e desporto”, de
modo que a competência estadual não pode contrariar normas gerais editadas pela
União.
Sendo assim, impera observar as normas gerais da matéria estabelecidas
pela União, e neste ponto se destaca a Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação LDB), que prevê a autonomia das universidades para “fixar currículos dos
seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes” (art. 53, II,
LDB).
Ademais, tem-se que as Resoluções do CNE/CES, que complementam a LDB,
exigem, para curso de pós-graduação, apenas carga horária mínima de 360 horas,
sem que se fale em período mínimo de anos. É o que se verifica especialmente
do artigo 7o, da Resolução CNE/CES 1/2018:
Artigo 7o - Para cada curso de especialização será previsto Projeto
Pedagógico de Curso (PPC), constituído, dentre outros, pelos
seguintes componentes:
I - matriz curricular, com a carga mínima de 360 (trezentos e
sessenta)
horas,
contendo
disciplinas
ou
atividades
de
aprendizagem com efetiva interação no processo educacional, com
o respectivo plano de curso, que contenha objetivos, programa,
metodologias de ensino aprendizagem, previsão de trabalhos
discentes, avaliação e bibliografia;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - composição do corpo docente, devidamente qualificado;
III - processos de avaliação da aprendizagem dos estudantes;
Parágrafo único - Quando o curso de especialização tiver como
objetivo a formação de professores, deverá ser observado o
disposto na legislação específica.
Sendo assim, é certo que o artigo 76, parágrafo 2o, '3', da Lei Complementar
Estadual no 1.270/15, ao prever que na avaliação de títulos apenas se compute
“diploma ou certificado de conclusão de curso de especialização, mestrado,
extensão universitária ou equivalente, com duração mínima de 2 (dois) anos”
extrapola os limites da competência legislativa do Estado e se mostra dissonante
com o ordenamento jurídico vigente, de modo que se impõe seu afastamento.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA
AFASTADA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONCURSO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA
QUE EXTRAPOLA OS DITAMES LEGAIS. NULIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. O prazo decadencial do mandado de segurança passa a fluir a
partir do momento em que o impetrante, com base em regra
editalícia, foi impedido de tomar posse no cargo almejado.
Precedentes da Corte Especial.
2. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada a partir da interpretação do art. 37, I, da CF/88, os
requisitos
necessários para fins de acesso a cargos,
empregos e funções públicas devem estar definidos em lei.
3. Se o art. 77, VIII, da Lei Complementar Estadual n. 155/2004
(Estatuto da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso) exige do
candidato ao cargo de Investigador de Polícia apenas certificado de
conclusão escolar de grau superior, registrado no Ministério da
Educação, não poderia o edital do certame exigir diploma de curso
de graduação de nível superior.
4. Nos termos do art. 44 da Lei n. 9.394/1996, a educação superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abrange os cursos sequenciais por campo de saber, de graduação,
de pós-graduação e de extensão, qualquer deles suficiente, na
hipótese, para atendimento às exigências legais. 5. Recurso
ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS 30.836/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO.
INVESTIGADOR
DE
POLÍCIA
DO
MATO
GROSSO.
ESCOLARIDADE EXIGIDA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.
155/2004. CURSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. LEI DE DIRETRIZES
E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - LDB. REQUISITO LEGAL
ATENDIDO. EDITAL E PORTARIA DE NOMEAÇÃO. ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Os autores tiveram negada sua posse para o cargo de
Investigador de Polícia do Estado de Mato Grosso, porque, segundo
as autoridades coatoras, os certificados de conclusão de curso
sequencial por eles apresentados não atendia os requisitos legais
do concurso relativos à escolaridade exigida.
2. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o artigo 37,
inciso I, da Constituição Federal, tem jurisprudência pacífica
no sentido de que somente lei formal pode impor os
requisitos ou condições para o preenchimento de cargos,
empregos ou funções públicas.
3. No caso dos autos, deve-se buscar o requisito de escolaridade
para o cargo de Investigador Policial unicamente na Lei
Complementar Estadual n. 155/2004 - Estatuto da Polícia Judiciária
Civil do Estado de Mato Grosso - que exige certificado de conclusão
escolar do grau superior, registrado no Ministério da Educação.
4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB
estabelece que educação superior é gênero, no qual se encontram
três espécies: (a) cursos sequenciais por campo de saber; (b)
cursos de graduação; e (c) cursos de pós-graduação.
5. A expressão utilizada na Lei Complementar Estadual n.
155/2004 não guarda identidade absoluta com a linguagem
adotada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo forçoso reconhecer que a frase "conclusão escolar do
grau superior", contida na legislação local, deve ser
entendida como conclusão de qualquer estudo na educação
superior, aqui incluídos, por expressa disposição da LDB, os
cursos sequenciais por campo de saber. Precedente.
6. O Edital n. 003/2005 - PJC e a Portaria SAD - PJC
224/2008 são ilegais, pois extrapolaram as disposições da
Lei Complementar Estadual n. 155/2004 ao exigir dos
candidatos ao cargo de Investigador Policial diploma de
conclusão de curso de graduação de nível superior,
padecendo ainda os mencionados atos regulamentadores de
inconstitucionalidade, por afronta ao artigo 37, inciso I, da
Constituição Federal. Precedentes do STF.
7. Os recorrentes, aprovados no concurso e nomeados, ao
apresentarem os certificados de conclusão de curso sequencial
devidamente registrados no MEC, atenderam o requisito da
"conclusão escolar de grau superior" previsto na Lei Complementar
n. 155/2004, tendo direito líquido e certo à sua posse no cargo de
Investigador Policial do Estado de Mato Grosso.
8. Recurso ordinário provido.
(RMS 30.096/MT, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
julgado em 06/08/2015, DJe 01/09/2015).
Em resumo, a disposição legal que trata dos requisitos para cômputo de
pontos no concurso de Procurador do Estado deveria fazer referência à legislação
federal, em respeito à competência privativa da União para legislar sobre o tema.
Uma vez que o edital contraria normas gerais que regem a matéria, não há
como prevalecer a manutenção do requisito de duração de 2 anos do curso de
especialização para que seja aceito, bastando a comprovação do cumprimento de
360 horas para que o título seja considerado.
É o caso, portanto, de concessão da segurança.
Ante o exposto, voto para dar provimento ao recurso de apelação e conceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a segurança.
Descabe em mandado de segurança a condenação em honorários
advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).
Leonel Costa
4o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA 11B96C1D
10
16
Declarações de
Votos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
11C2E186
17
23
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
11D102FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017596-54.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.